Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. APLICAÇÃO PARA APOSENTADORIA. TEMA 942 STF. OUTROS BENEFÍCIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reconhecimento judicial à conversão do tempo de trabalho em condições insalubres em comum para o fim de reduzir o tempo previsto em lei para o atingimento dos benefícios de: a) promoção e progressão funcional; b) adicional por tempo de serviço; c) licença-prêmio; d) contagem de tempo de serviço; e e) vantagens pessoais nominalmente identificáveis. Em suas razões recursais, requer a procedência dos pedidos iniciais para que a conversão do tempo especial em comum adquirido administrativamente em relação à aposentadoria tenha reflexo em outros benefícios funcionais da carreira.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 57755492), custas e preparo recolhidos (Ids. 57755493 e 57755495/57755494 e 57755496). Contrarrazões apresentadas (Id. 57755498).
3. Conforme Tema 942 do STF, "é possível a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.”
4. A Súmula vinculante 33-STF dispõe: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
5. Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação (Aposentadoria) daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/91 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC no 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República. STF. Plenário. RE 1014286, Rel. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Edson Fachin, julgado em 31/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 942) (Info 992).
6. Com a edição da LC 103/2019, a redação da CRFB ficou alterada e, para o período posterior à sua edição (após 12/11/2019), é fundamental que haja lei complementar específica do próprio ente federado, conforme a leitura atual do artigo 40, § 4o-C abaixo: "§ 4o-C. "Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação".
7. Verifica-se que não há amparo legal para os pedidos do autor. A conversão de tempo especial em comum tem como escopo a diminuição do tempo de contribuição para o fim de aposentadoria especial, conforme se verifica das normas e entendimentos jurídicos sobre o tema. No presente caso, a aposentadoria especial foi reconhecida administrativamente, seguindo os normas legais. No entanto, a legislação e demais regramentos não abrangem os benefícios funcionais ora pleiteados pelo recorrente.
8. Importante salientar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, limitando-se aos ditames da lei, não podendo por simples ato administrativo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações. Para tanto, depende de prévia edição legal.
9. Da mesma forma, ao Judiciário não cabe legislar. A atribuição que tem de interpretar a lei, quando é chamado a aplicá-la, não o autoriza a agir como se fosse legislador, acrescentando ou tirando direitos nela não previstos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.